Tribunal: TJDFT
Processo: 0752788-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:
Admite-se habeas corpus substitutivo de recurso legalmente previsto somente em situações excepcionais, quando há abuso de poder ou flagrante ilegalidade a justificar a impetração. Nesse sentido, decisão do e. STJ: Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0752788-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WESLEY DOS SANTOS, JOAO PEDRO FARIAS DOS SANTOS IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL Admite-se habeas corpus substitutivo de recurso legalmente previsto somente em situações excepcionais, quando há abuso de poder ou flagrante ilegalidade a justificar a impetração. Nesse sentido, decisão do e. STJ: “(...) 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício. 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 431.541/MS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/08/2018, DJe 28/08/2018)”. O habeas corpus, garantia constitucional, destina-se à proteção da liberdade (CF, art. 5o, LXVIII). Sua utilização pressupõe a existência de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção. Os pacientes foram denunciados pela contravenção penal do art. 47 do DL 3.688/41 - exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício (transporte irregular de passageiros). Rejeitada a denúncia, a Primeira Turma Recursal deu provimento à apelação do Ministério Público e a recebeu (IDs 14467614 – p. 174/7 e 17622448 - p. 236/8). A defesa interpôs recurso extraordinário (ID 17753966) e, negado seguimento ao recurso, agravo (IDs 19419743 e 20637934). Mantida a decisão agravada, foi determinado o desmembramento do feito para que o processo tenha seguimento, em razão de o recurso extraordinário não ter efeito suspensivo (ID 21357952). A Defensoria Pública impetra habeas corpus com o intuito de suspender o processo até que seja julgado o recurso extraordinário. Interposto agravo da decisão que não admitiu o recurso extraordinário, não foi requerida a atribuição de efeito suspensivo (ID 22281748 – p. 262). O recurso extraordinário, via de regra, não tem efeito suspensivo (CPP, art. 637). Sua interposição, portanto, não impede o prosseguimento do feito nem o julgamento da causa pelo juiz de origem. Ademais, não se demonstrou qualquer prejuízo na regular tramitação da ação penal ou risco concreto à liberdade de locomoção dos pacientes. Não há flagrante ilegalidade a justificar a impetração. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2020 Desembargador JAIR SOARES